Tribunal: STF
Processo: RE 641697
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A controvérsia sub judice – não aplicação, nos termos do art. 9º da Lei n. 10.259/01, do direito ao prazo em dobro previsto no art. 44, I, da Lei Complementar nº 132/2009, à Defensoria Pública, no âmbito dos Juizados Especiais – é de índole infraconstitucional, por isso que a eventual ofensa à Constituição opera-se de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do extraordinário. 



    2. Deveras, entendimento diverso do adotado pelo Tribunal a quo, concluindo que, nos juizados especiais federais não há prazo diferenciado, bem como para verificar a tempestividade dos recursos, ensejaria o reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.